Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-14.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais não configurados. Desconto indevido em valor mínimo, desprovido de negativação. Mera cobrança. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais não configurados. Desconto indevido em valor mínimo, desprovido de negativação. Mera cobrança. Inexistência de prova de lesão a direitos da personalidade. Pretensão de alteração do valor fixado para os honorários advocatícios. Admissibilidade. "Quantum" da verba honorária deve remunerar condignamente o trabalho realizado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para majorar a verba honorária arbitrada no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, já atendido o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.